Tribunal: TJDFT
Processo: 0714472-59.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela exequente/recorrente para reformar ou cassar a sentença que declarou extinta a execução, por ausência de interesse processual, uma vez que as partes formalizaram acordo extrajudicial, antes da citação.
2. O juízo de primeiro concluiu pela inexistência de interesse processual, posto que a exequente não mais necessita da intervenção do Poder Judiciário para alcançar o adimplemento de seu crédito.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia devolvida a esta Turma consiste em perquirir acerca de eventual cabimento de homologação de acordo extrajudicial firmado antes de angularizada a relação processual.
III. Razões de decidir
4. A celebração de acordo extrajudicial antes da formação da relação jurídico-processual, sem a regular citação da parte ré, não autoriza a homologação judicial nem a suspensão do processo, por ausência de contraditório e voluntariedade.
5. A assinatura da parte no termo de acordo, desacompanhada de advogado constituído, não supre a citação válida, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.
6. Configurada a perda superveniente do interesse processual, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Incabível a majoração de honorários em sede recursal, pois não houve fixação na origem.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 239, §1o, 485, VI, 771 e 922, todos do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 600.866/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2007, DJ 14/05/2007, p. 279.
TJDFT, Acórdão 1695693, 07197986220228070001, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
TJDFT, Acórdão 1761501, 0734168-80.2021.8.07.0001, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
TJDFT, Acórdão 1719561, 0701413-12.2022.8.07.0019, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento:21/06/2023, publicado no DJE: 05/07/2023.
TJDFT, Acórdão 1945491, 0708930-70.2023.8.07.0007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.